Tribunal: TJSP
Processo: 1060973-34.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços - Ação de restituição da valores cumulada com indenização por danos materiais e morais – Fraude - Troca indevida do Simcard da linha telefônica do autor, sem sua solicitação – Fraudador que assumiu o controle do número do aparelho da vítima e deu início à recuperação de senhas – Autor que mantinha cadastro junto a plataformas de comércio pela Internet – Uso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços - Ação de restituição da valores cumulada com indenização por danos materiais e morais – Fraude - Troca indevida do Simcard da linha telefônica do autor, sem sua solicitação – Fraudador que assumiu o controle do número do aparelho da vítima e deu início à recuperação de senhas – Autor que mantinha cadastro junto a plataformas de comércio pela Internet – Uso de dados e recebimento de valores indevidos pelos criminosos – Sentença de parcial procedência, condenando as corrés à restituição de valores, afastado o pedido de indenização por danos morais – Ausência de recurso do autor em relação aos danos morais - Responsabilidade de ambas as corrés no evento, reconhecida falha na prestação de serviços de todas elas – Sentença mantida – Recursos não providos.